Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723776-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARCO AURELIO ALVES FRAGA Decisão 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta pelo embargante, nos termos dos arts. 76, § 2o, I c/c 932, III, ambos do CPC (ID no 18063135). 2. Em suas razões recursais (ID no 18534568), o embargante sustenta, em suma, a necessidade de observância do princípio da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia de mérito para admitir a regularização da representação processual, ainda que tardia. 3. Afirma que teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos sejam novamente praticados, onerando ainda mais o próprio Judiciário 4. Acrescenta que foi intimado apenas uma vez para regularizar a representação processual e “o douto Magistrado de piso já decidiu de imediato pela inadmissão do recurso, mesmo podendo ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a irregularidade processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda, como determina o art. 6o do CPC”. 5. Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e admitir o regular processamento da apelação. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 19019982). 7. É o necessário. Decido. 8. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. No caso, embora o embargante afirme que o acórdão foi omisso, em momento algum apontou e demonstrou, objetivamente, a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. 12. Limita-se apenas a pleitear a observância dos princípios da primazia de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação para admitir a regularização intempestiva da representação processual. 13. Contudo, a decisão foi clara ao dispor que, justamente em homenagem aos princípios elencados pelo embargante, foi-lhe concedida a oportunidade para sanar o vício, contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 18063135): “O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Conforme disciplina o art. 76, caput do CPC, verificada a irregularidade na representação processual da parte, será designado prazo razoável para que o vício seja sanado. O seu §2o, inciso I preceitua que o descumprimento da determinação conduzirá ao não conhecimento do recurso. O apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido, porém, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 18054012), o que conduz ao não conhecimento da apelação”. 14. Vale lembrar que o princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (arts. 5o e 6o do CPC). O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 15. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 16. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão. Dispositivo 17. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Mantenho a decisão recorrida. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro